Tribunal: TCU
Processo: 023.505/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7299/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.505/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cecília Alves Porto (CPF XXX.279.011-XX); Cínthia Campos Almeida (CPF XXX.534.511-XX); Denise Baldanca Caldas Moreira (CPF XXX.006.469-XX); Edgar da Cruz Pereira Filho (CPF XXX.790.402-XX); Glauber Cortes Mendonça (CPF XXX.909.517-XX); Jonathan Fermino de Paz (CPF XXX.413.199-XX); Lourene Mariano da Silva Carvalho (CPF XXX.014.861-XX); Thalyta Emily Saraiva Silva Oliveira (CPF XXX.021.873-XX); Thiago Gonçalves da Silva Moura (CPF XXX.160.163-XX) e Victor Soares de Melo Cahu (CPF XXX.858.694-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.